Tribunal: TJMT
Processo: 1012019-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012019-43.2020.8.11.0000
RECORRENTE: LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MATUZALEM PEREIRA LUBSCHINSKI MILHOMEM
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 65828957), com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 54668991):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA POSSE ANTERIOR E ESBULHO – PROVA DOCUMENTAL – AUTO DE CONSTATAÇÃO NO MESMO SENTIDO – ARTIGO 561 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se a inicial está devidamente instruída com documentos comprobatórios dos requisitos elencados no artigo 561 do CPC, deve ser deferida a liminar na Ação Possessória, sobretudo quando precedida e Auto de Constatação que, além da posse anterior pela família do agravado, reconhecida pelos próprios ocupantes, também confirma o recente esbulho por eles praticado (art. 562 do CPC).” (AI 1012019-43.2020.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 56666970 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 62830463).
Alega violação: (i) aos arts. 942, caput e §§1o a3o, II, do CPC, diante do encerramento da sessão de julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, ao invés de prossegui-la com a presença de outros julgadores para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial não unânime e (ii) ao art. 562 do CPC, diante da imprescindibilidade da realização de audiência prévia de justificação para o deferimento da liminar reintegração de posse.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, uma vez que “pode ser obrigado, a qualquer momento (destacando que o mandado de reintegração de posse foi expedido em 02/10/2020), a desocupar a terra onde se encontra”.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, observa-se que o Recurso Especial é manejado em face de acórdão oriundo de decisão de natureza precária, sem caráter definitivo, a qual não veicula qualquer juízo definitivo de suposta violação de norma infraconstitucional, ex vi Súmula 735/STF, fato que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v